Tribunal: STF
Processo: HC 216525
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ART. 57 DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Se as instâncias ordinárias concluíram que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, com previsão legal contida no art. 50, VI, c. c. o art. 39, incisos II e V, ambos da LEP (desobediência). 



    2. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, ou de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"). 



    4. Na hipótese dos autos, a perda de 1/3 dos dias remidos se deu de forma fundamentada, haja vista a gravidade da natureza da falta disciplinar (desobediência de regras para minimizar o risco de contaminação do vírus da covid-19 dentro das unidades prisionais, colocando em risco toda a população carcerária). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente praticou falta grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV; e 288, § único, ambos do Código Penal. Nesse contexto, o Juízo da execução revogou “1/3 (um terço) da remição eventualmente concedida até a falta disciplinar (27/12/2020), [...] fixando essa data como marco interruptivo para eventuais pedidos de progressão de regime prisional”.



     



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 723.221, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a caracterização da falta disciplinar grave. Sustenta que “o princípio da insignificância deve ser aplicado quando observados os seguintes parâmetros: ausência de periculosidade social da ação, mínima ofensividade da conduta do agente, inexpressiva lesão jurídica causada e falta de reprovabilidade da conduta”.



    5. Prossegue a narrativa para destacar a ausência de proporcionalidade entre a falta e a sanção, alegando “violação ao principio da igualdade, vez que, o art. 57 da LEP, é taxativo que na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem para desclassificar “a falta grave para falta média, e/ou determinada a readequação da revogação dos dias remidos para 1/6”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 



    10. No caso, tal como consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o deferimento do pleito defensivo exigiria “exame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos de sua execução, o que é vedado na angusta via do “habeas corpus”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



    11. Por outro lado, as peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator